Tribunal: TJES
Processo: 5006194-93.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006194-93.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE RODRIGUES DAS CHAGAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE INTRÍNSECA NA MODALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria José Rodrigues das Chagas contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Pan S/A, com fundamento na alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (reserva de margem consignável – RMC). A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da contratação e o uso do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da alegação da autora de que pretendia contratar simples empréstimo; (ii) estabelecer se há falha no dever de informação quanto à natureza do contrato celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado, amparada pelo art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não é, por si só, ilegal ou abusiva, devendo eventual nulidade ser aferida à luz das provas do caso concreto.

4. A autora admitiu, na petição inicial, ter contratado a operação financeira, o que caracteriza fato incontroverso, dispensando prova adicional, nos termos do art. 374, III, do CPC.

5. Não se vislumbra vício de consentimento nem falha no dever de informação, uma vez que os extratos bancários juntados aos autos demonstram o uso reiterado do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais, o que indica ciência e anuência da autora quanto à natureza da contratação.

6. A jurisprudência desta Corte tem reiterado que a utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de erro essencial ou vício de consentimento, sendo ônus da parte autora comprovar a desconformidade, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável não configura, por si só, prática abusiva ou nula, sendo válida à luz do art. 6º da Lei nº 10.820/2003.

2. A admissão da contratação pela autora e a utilização do cartão de crédito afasta a tese de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, arts. 85, §11, 98, §§2º e 3º, e 374, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000044-25.2022.8.08.0046, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 02.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000152-88.2022.8.08.0067, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
MARIA JOSÉ RODRIGUES DAS CHAGAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
, tendo por pano de fundo a contratação de cartão de crédito consignado, julgou improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que a parte requerida, ora apelada, demonstrou a efetiva contratação e o uso do cartão de crédito, fatos que rechaçam a narrativa autoral de vício de consentimento.

Em suas razões, requer a apelante a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (reserva de margem consignável), tendo a recorrente pretendido contratar simples empréstimo, devendo-se considerar sua vulnerabilidade; (ii) não houve prestação devida, clara e adequada da informação quanto à modalidade contratual; (iii) a requerida não acostou aos autos termo de adesão ou instrumento contratual que demonstre a higidez da contratação, nunca tendo utilizado o cartão de crédito; (iv) a contratação de cartão de crédito enseja excesso de cobrança; (v) a repetição em dobro independe de comprovação da má-fé do fornecedor.

Pois bem. Após examinar com acuidade os autos, entendo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Em primeiro lugar, porque, como cediço,
o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo
, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que dispõe (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Fincada essa premissa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que
não resta demonstrado, no caso concreto vertente, o vício de consentimento
alegado pela parte autora, ora recorrente.

Registro, de início, que, conquanto a requerida não tenha acostado aos autos termo de adesão ou o contrato firmado entre as partes, a própria parte autora reconhece, na petição inicial, ter efetivado a contratação, em que pese sob vício de consentimento, segundo alega.

Assim, a contratação é fato admitido no processo, não dependendo de prova, conforme o disposto no art. 374, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Assim, cumpre verificar, em sequência, se resta comprovado o vício de consentimento alegado pela parte autora.

E, neste ponto, como adiantei, não vislumbro elementos que permitam, à luz das particularidades do caso concreto, a conclusão de vício de consentimento ou de prestação insuficiente de informações à consumidora.

Isso porque a recorrente, além de ter efetivado a contratação,
fez uso do cartão de crédito contratado
em supermercados, restaurantes e lojas do comércio, de forma geral, conforme se infere dos extratos constantes do id. 12784686.

Tal circunstância não corrobora a narrativa de que intentou apenas contratar mero empréstimo, conforme entendimento proclamado neste Sodalício e nesta Câmara Cível em casos similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2) Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG". 4)
Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor.
5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (Data: 02/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000044-25.2022.8.08.0046, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – EVENTUAL ONEROSIDADE EXCESSIVA DEVE SER DEBATIDA NA COMPETENTE AÇÃO REVISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há dialeticidade recursal, pois a apelação se presta a impugnar os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada; 2.
Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado
. Declarada a validade do negócio jurídico. Precedentes; 3. Os argumentos relativos à suposta abusividade das cobranças, especialmente o relativo à dita onerosidade excessiva, deverão ser tratados na competente ação revisional; 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000152-88.2022.8.08.0067, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, mesmo à luz da inversão do ônus da prova e sem desconsiderar a vulnerabilidade da parte autora, infiro que o comportamento assumido pela parte após a contratação afasta a tese de vício de consentimento ou de violação do dever de informação, sendo forçoso o julgamento de improcedência da demanda.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios fixados na origem, todavia,
SUSPENDO
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)